Tribunal: TJMT
Processo: 0025536-16.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0025536-16.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UBALDO DE JESUS - CPF: 330.727.951-34 (APELANTE), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), ROBSON JESUS BISPO DA SILVA - CPF: 903.808.351-34 (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES - CPF: 887.827.511-53 (APELANTE), DIOGO ALVES DE JESUS - CPF: 058.336.451-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR [PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES], RECEPTAÇÃO [PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES] CORRUPÇÃO ATIVA [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES] E USO DE DOCUMENTO FALSO [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA FORMAÇÃO DE QUADRILHA, RECEPTAÇÃO PRATICADA APENAS PELO PRIMEIRO APELANTE,
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO, [SEGUNDO APELANTE], AUSÊNCIA DE PROVAS DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE POSSE DE ARMAS DE FOGO [QUATRO APELANTES], CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO CONFIGURADA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [TERCEIRA E QUARTO APELANTES], PENAS-BASE INIDÔNEAS E EXACERBADAS [QUATRO APELANTES]; JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO PELA RECEPTAÇÃO [PRIMEIRO APELANTE], MENORIDADE RELATIVA [QUARTO APELANTE], REGIME SEMIABERTO [TERCEIRA E QUARTO APELANTES] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR [PRIMEIRO APELANTE]; ABSOLVIÇÃO DE RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR [SEGUNDO, TERCEIRA E QUARTO APELANTE]; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA RECEPTAÇÃO [PRIMEIRO APELANTE], MENORIDADE RELATIVA [QUARTO APELANTE]; ALTERAÇÃO DE REGIME [TERCEIRA E QUARTO APELANTES] -

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
-
DILIGÊNCIA POLICIAL - APREENSÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VEÍCULOS, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES - DECORRÊNCIA DE DUAS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS - NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS, INDICAÇÃO DE
ESTABILIDADE E PERÍODO DO SUPOSTO VÍNCULO -
ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRESSUPÕE INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DOS QUATRO APELANTES QUE SE IMPÕE -
RECEPTAÇÃO -
PEÇAS DE DIVERSOS VEÍCULOS LOCALIZADOS NO CORREDOR DA RESIDÊNCIA DA TERCEIRA APELANTE E NO QUATRO DO QUARTO APELANTE - OBJETOS DEIXADO NA RESIDÊNCIA PELO PRIMEIRO APELANTE - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
INVEROSSÍMIL -
APREENSÃO DOS PRODUTOS ROUBADOS EM PODER DOS APELANTES - ÔNUS DE PROVAR O DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM - JULGADOS DO TJMT -
TERCEIRA E QUARTO APELANTES - CONTRIBUIÇÃO EFETIVA NA PRÁTICA DO CRIME – ATUAÇÃO EM COAUTORIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA - ACÓRDÃO DO TJMT - SEGUNDO APELANTE NÃO CONDENADO POR RECEPTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -

CORRUPÇÃO ATIVA -
OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA - VALOR E LOCAL - DECLARAÇÕES DETALHADAS DOS AGENTES PÚBLICOS - TESTEMUNHOS IDÔNEOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS -

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO QUARTO E NO ARMÁRIO DA COZINHA DA RESIDÊNCIA DA TERCEIRA APELANTE - ÁREA DE USO COMUM - QUARTO OCUPADO PELO QUARTO APELANTE - PRIMEIRO APELANTE COM LIVRE ACESSO À RESIDÊNCIA - UMA DAS ARMAS PERTENCENTES AO SEGUNDO APELANTE - POSSE COMPARTILHADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMG - CONDENAÇÕES PRESERVADAS -
CORRUPÇÃO DE MENOR -
MENOR
JÁ
CORROMPIDO
- IRRELEVÂNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PLEITOS ABSOLUTÓRIOS IMPERTINENTES -
PENAS
- EXPRESSIVA QUANTIDADE DE OBJETOS RECEPTADOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCRETO E IDÔNEO - JULGADO DO STJ
- OFERECIMENTO DE
PROPINA PARA GUARNIÇÃO DA PM
-
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE NÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ -

OFERECIMENTO DE VANTAGEM PARA EVITAR PRISÃO - NÚCLEO DO TIPO PENAL INFRINGIDO - DECISÃO DO STJ - OMISSÃO DO JUIZ DA CAUSA SOBRE OS DIAS-MULTA - PRINCÍPIO DA
“NON REFORMATIO IN PEJUS”
- ARESTO DO TJMT -
SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS - AUMENTO DA PENA-BASE AUTORIZADO -
CORRUPÇÃO DO PRÓPRIO FILHO -
VIOLAÇÃO DE DEVERES BÁSICOS DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA -
FRAÇÃO DE AUMENTO - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ERRO MATERIAL NA PENA-BASE DA TERCEIRA APELANTE - CORREÇÃO NÃO PERMITIDA PARA AGRAVAR SITUAÇÃO DO RÉU -
ACÓRDÃO DO STJ -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO PRIMEIRO APELANTE POR RECEPTAÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS - ME
NORIDADE RELATIVA DO QUARTO APELANTE - PENAS READEQUADAS - REGIME DA TERCEIRA E DO QUARTO APELANTES -
PENAS-BASES
NOS
MÍNIMOS LEGAIS -
REPRIMENDA INFERIOR AOS 8 ANOS DE RECLUSÃO
- PRIMARIEDADE -

SEMIABERTO
JUSTIFICADO - DECISÃO DO STJ - RECURSO

CONHECIDO EM PARTE
E
PROVIDO PARCIALMENTE
PARA ABSOLVER OS QUATRO APELANTES DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, READEQUAR AS PENAS DOS QUATRO APELANTES E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO À TERCEIRA E AO QUARTO APELANTES.

O
envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação nos crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(TJMT, AP N.U 0002488-60.2019.8.11.0007)

A
apreensão dos produtos roubados, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009), fato processual não verificado.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação [...].”
(TJMT, AP no 80563/2018)

“Não há falar em
participação
de
menor importância
quando demonstrada a unidade de desígnio do agente com os demais envolvidos na ação ilícita, e a sua atuação em coautoria para o alcance do resultado ilícito.”
(TJMT, AP N.U 0002668-92.2013.8.11.0005)

Se o
apelante
não foi condenado por receptação, inexiste interesse recursal na sua absolvição por este crime (TJMT, AP N.U 0001613-23.2012.8.11.0044).

Identificada a relevância dos depoimentos dos policiais,
“não se pode desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

A consumação do delito [
corrupção ativa]
ocorre
“no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação”
(TJMG, Ap no 1.0112.09.086193-4/001)

“Para a configuração do crime de
corrupção
de menores, basta que haja evidências da participação de
menor
de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o
adolescente
já estar
corrompido,
porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500
do STJ.”
(AgRg no REsp no 1.806.593/SP)

A
expressiva quantidade de objetos receptados – mais de 24 (vinte e quatro) peças de veículos – afigura-se concreto e idôneo para negativar as circunstâncias do crime (STJ,
AgRg no AREsp no 1878116/SE).

O envolvimento de seus familiares [dois filhos e ex esposa] na prática delitiva mostra-se reprovável, de modo a autorizar a valoração negativa da culpabilidade (TJPR, AP no 16730462/PR).

O
“argumento de que a
receptação
fomenta a prática de outros crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
, como consequências do delito (TJMT, AP N.U 0008656-09.2016.8.11.0064).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

O
apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando
“utilizada para a formação do convencimento do julgador”

(TJMT, N.U 0002420-51.2018.8.11.0038),
“ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo”
(TJMT, N.U 0008911-11.2018.8.11.0059).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a
atenuante
da
confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC no 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC no 503912/SP).

O oferecimento de
“
propina para Guarnição da PM”

não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar
“
a
prisão dos acusados e deixar de apreender os bens e armas de fogos
”
constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido,
“não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado”
(STJ, HC no 249.086/SP).

Quando o juiz da causa se omite sobre os dias-multa, não pode ser fixado pelo Tribunal, por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
(TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064).

A significativa quantidade de armas e munições apreendidas autoriza o aumento da pena-base, consoante aresto deste e. Tribunal. (TJMT, N.U 0006793-94.2019.8.11.0037)

A circunstância do apelante ter corrompido seu próprio filho, adolescente, para a prática de crimes
“viola os deveres básicos de criação e educação”
, motivo pelo qual mostra-se
“viável a valoração negativa na dosimetria penal diante da maior reprovabilidade de sua conduta”
(STJ, REsp no 1.648.178-RS).

A culpabilidade fundada na tentativa do apelante de obstruir ou dificultar a persecução penal, apresentando documento falso, mesmo após sua prisão,
“extrapola o contido no tipo penal, havendo, portanto, justificativa idônea e concreta para apoiar o sopesamento desfavorável da citada circunstância judicial”

(STJ, AgRg no REsp no 1803819/RN).

O
c. STJ não permite a correção de erro material na dosimetria da pena para agravar
“a situação do acusado”
, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e, consequentemente,
“implicar em ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no AREsp no 1442621/SC).

Se o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade à época do fato, impõe-se reconhecer a menoridade relativa.

A
“
primariedade
, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [
inferior
a
oito anos
] recomendam a fixação do regime inicial
semiaberto”
(TJMT, AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0025536-16.2014.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

UBALDO DE JESUS

ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES

DIOGO ALVES DE JESUS

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal
(Código 383594), que condenou
o primeiro
por receptação, associação criminosa armada, corrupção ativa, posse de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, em concurso material, a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado - art. 180,
caput
, art. 288, parágrafo único, art. 333,
caput
, todos do CP; arts. 12 e 16, da Lei no 10.826/03 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP –
o segundo
por associação criminosa armada, uso de documento falso, corrupção ativa, posse de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, em concurso material, a 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 304 e art. 333,
caput
, todos do CP; arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP –
a terceira
por receptação, associação criminosa armada, posse de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, em concurso material, a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado – art. 180,
caput
, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP; arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP –
o quarto
por receptação, associação criminosa agravada, posse de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado - art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP; arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03 e art. 244-B do ECA, c/c o art. 69 do CP – (fls. 422/466 – vol. II).

Os apelantes sustentam que: 1)
“não foram demonstrados os pressupostos da formação de quadrilha, qual seja, divisão de tarefas, vínculo estável e permanente e união para a prática de crimes”
; 2) a receptação fora praticada apenas por UBALDO DE JESUS; 3) ROBSON JESUS BISPO DA SILVA
“responde por roubo da placa, chave e celular”
, de modo que a condenação por receptação caracterizaria
bis in idem
; 4) não haveria provas da corrupção ativa de UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA,
“haja visto que foi baseada apenas em testemunho de dois policiais”
; 5) as armas pertenceriam exclusivamente ao adolescente Diego Alves de Jesus e os apelantes desconheciam sua existência, pois
“seu quarto era fora da casa e ficava trancado”
; 6) o adolescente Diego Alves de Jesus
“além de ter personalidade voltada para o crime, já o fazia de maneira isolada”
, a afastar a corrupção de menor; 7) os apelantes MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS fariam jus ao reconhecimento de
“participação de menor importância nos crimes de receptação, corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo”
; 8) as penas-base teriam sido fixadas de forma inidônea e exacerbada; 9) a reincidência do apelante UBALDO DE JESUS teria sido utilizada na primeira e segunda fases da dosimetria,
“onerando por demais a pena”
; 10) o aumento da pena-base do apelante UBALDO DE JESUS, pela receptação seria elevado; 11) o apelante UBALDO DE JESUS faz jus à atenuante da confissão pela receptação; 12) o apelante DIOGO ALVES DE JESUS
“deve ter atenuante da menoridade relativa face a ter na época dos fatos apenas 18 anos”
; 13) o regime inicial semiaberto seria aplicável aos apelantes MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS.

Requerem o provimento para absolver UBALDO DE JESUS de associação criminosa, corrupção ativa, posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito e corrupção de menor; ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS de receptação, associação criminosa, posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito e corrupção de menor. Subsidiariamente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea de UBALDO DE JESUS [pela receptação] e a menoridade relativa de DIOGO ALVES DE JESUS, bem como reduzir as penas e estabelecer o regime inicial semiaberto para MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS (fls. 504/529 – vol. II).

A 24a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial dos recursos
“para o fim exclusivo de reconhecer a atenuante da menoridade relativa”
(fls. 539/579 - vol. II).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo provimento parcial do recurso do recurso do quarto apelante e desprovimento dos apelos do primeiro, segundo e terceira apelantes, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, corrupção de menor, receptação, e corrupção ativa, em concurso material de crime – Condenações – Irresignação defensiva: alega insuficiência de provas para condenação de todos apelantes por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e corrupção de menor; terceira e quarto apelantes que pleiteiam a absolvição por receptação; primeiro e segundo apelantes que requerem a absolvição de corrupção ativa; reconhecimento da confissão espontânea pelo segundo apelante referente a receptação e da menoridade relativa do quarto apelante; terceira e quarto apelantes que pedem a aplicação da participação de menor importância e todos apelantes que requerem a reanálise das dosimetrias das penas – Depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, somados às apreensões dos artefatos bélicos em posse dos apelantes, bem como aos objetos roubados na residência em que foram presos, que comprovam as autorias delitivas – Enunciado criminal 8 do e. TJMT – Apelantes associados para o cometimento de roubos/receptação de veículos, de forma organizada, permanente e com divisão de tarefas – Delitos de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito são crimes de perigo abstrato e de mera conduta, consumados pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório – Corrupção de menor que caracteriza-se independente da prova da efetiva corrupção – Súmula 500 do c. STJ – Receptação evidenciada – Posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório – Julgado do e. TJMT – Corrupção ativa: provas coligidas que concluem pelo oferecimento de vantagem indevida aos policiais militares para que os apelantes não fossem conduzidos à Delegacia – Insuficiência probatória a ensejar as absolvições não identificada – Confissão espontânea do segundo apelante acerca da receptação que não deve ser reconhecida – Confissão qualificada não utilizada na formação do juízo de certeza sobre autoria delitiva – Quarto apelante que faz jus à aplicação da menoridade relativa – 18 (dezoito) anos à época dos fatos – Aresto deste e. TJMT – Participação de menor importância: Apelantes que contribuíram ativamente para a realização dos crimes, com participação de extrema relevância – Tese afastada – Penas impostas ao primeiro, segundo e terceira apelante que devem ser conservadas, bem como o regime inicial fechado, eis que aplicados de forma justa e proporcional – Readequação apenas da reprimenda do quarto apelante – Parecer pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a menoridade relativa do quarto apelante, com a consequente readequação da pena imposta.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - fls. 109/119 -
vol. III
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 2.1. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

[...] em dia, horário e local incerto, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados UBALDO, MARIA APARECIDA, DIOGO, ROBSON e o adolescente Diego Alves de Jesus, com consciência e vontade, associaram-se entre si e a pessoas ainda não identificadas, formando um grupo armado com mais de três pessoas, de forma organizada, permanente e com divisão de tarefas, para o fim de cometimento de crimes, especialmente de natureza patrimonial (roubo de veículos, receptação etc) e tendo como alvos fazendas e propriedades rurais, situadas entre a região do Pedra 90, nesta Capital, e a cidade de Campo Verde/MT. [...]

Segundo o apurado, a associação em grupo criminoso se deu mediante organizada divisão funcional de tarefas, em que se estabeleceu basicamente duas frentes de atuação, sendo que a primeira composta por um grupo de agentes com a função de executar materialmente os crimes, mediante o uso ostensivo de armas de fogo, da qual faz parte o denunciando ROBSON, além de outros agentes ainda não identificados (responsáveis pela praticados diversos roubos relatados nos autos, que são apurados em IPs separados).

Já a segunda frente de atuação era composta por um grupo de agentes com a função de garantir o desmanche e posterior revenda dos bens subtraídos, e ainda, a ocultação do armamento utilizado, cujo trabalho era exercido por UBALDO, MARIA APARECIDA e os filhos DIOGO e Diego (adolescente com16 anos), os quais usavam a residência da família como “ponto de apoio” para o bando. [...]

2.2. DO OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DE UBALDO E ROBSON

[...] em 10 de novembro de 2014, na residência Localizada na Rua Ambrozini de Souza, n° 21, Bairro Nova Esperança, nesta Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, agindo em unidade de desígnios, ao serem flagrados por policiais militares com diversos objetos, possivelmente produtos de crime, e com o fim de impedir que os milicianos do 3° SGT PM Everaldo Rodrigues Alves e SD PM Raygner Alves da Silva Souza, realizassem ato de oficio, qual seja, não detê-los em flagrante delito e não proceder a apreensão dos produtos, OFERECERAM-LHES VANTAGEM IN DEVIDA. [...]

Ao vislumbrar que seriam presos, os denunciados UBALDO e ROBSON ofereceram a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos milicianos 3° SGTPM Everaldo Rodrigues Alves e SDPM Raygner Alves da Silva Souza, para que estes não efetuassem a prisão e liberassem todos que estavam na casa. [...]

2.3. DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PRATICADA POR UBALDO, MARIA APRECIDA e DIOGO, juntamente com o adolescente Diego Alves de Jesus

[...] na residência localizada na Rua Ambrozini de Souza, n° 21, Bairro Nova Esperança, nesta Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados UBALDO DE JESUS, MARIA APARECIDA e DIOGO ALVES DE JESUS, juntamente com o adolescente Diego Alves de Jesus, agindo com unidade de desígnios, receberam, ocultaram e mantinham em deposito, as mercadorias descritas no auto de fls. 40/41, quais sejam: 02 placas de veicular, 01 placa de identificação de motor, 01 motor de veículo, 01 chave de veículo Nissan, CRLV do veículo Nissan Frontier de cor vermelha, placa NMQ 0008, 04 portas de veículos WV gol de cor prata, 01 pedaço de radiador, 01 Santo Antônio de caminhonete, 01 pneu com roda aro 17, 01 pneucomrodaaro16, 01 para-choque dianteiro, 01 assentotraseiro,01 encosto dianteiro, 02discoscombandeja, várias peças de componentes de motor de veículos, 12 aparelhos celular, coisas que sabiam ser produtos de crimes praticados pelos demais integrantes da quadrilha. [...]

2.4. DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (art. 12 da Lei 10.826/13) e DE USO RESTRITO (art. 16 da Lei 10.826/13)

[...] na mesma data de 10/11/2014, na residência localizada na Rua Ambrozini de Souza, n°21, Bairro Nova Esperança, nesta urbe, os denunciados UBALDO, MARIA APARECIDA, DIOGO e ROBSON, juntamente com o adolescente DIEGO ALVES DE JESUS, todos agindo com unidade de desígnios, possuíam e mantinham sob sua posse arma de fogo de uso permitido, consubstanciada em um revolver marca Taurus, calibre 38, número de série 803988, sem que tivessem autorização legal para tanto, e

em desacordo com determinação legal.

Na ocasião, verificou-se também, que os denunciados UBALDO, MARIA APARECIDA, DIOGO e ROBSON, juntamente com o adolescente DIEGO ALVES DE JESUS, todos agindo comunidade de desígnios, possuíam e mantinham sob sua posse arma de fogo de uso restrito, qual seja, uma pistola G-Cherokee Bul (fabricação israelense), calibre 9mm, número de série CP13894, sem que tivessem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal, e ainda foram encontradas munições de diversos calibres (item 10, fls.40). [...]

2.5.DA CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B do ECA)

[...] em data não esclarecida do corrente ano (2014), na residência localizada na Rua Ambrozini de Souza, n° 21, Bairro Nova Esperança, nesta Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados UBALDO DE JESUS, MARIA APARECIDA ALVES MORAES, DIOGO ALVES DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, com consciência e vontade, facilitaram a corrupção do adolescente Diego Alves de Jesus, eis que o induziram a auxiliar lhes a tomar seguro o proveito dos crimes de roubo e receptação, e ainda, a ocultar as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa. [...]

2.6. DO USO DE DOCUMENTO FALSO

[...] no dia 10 de novembro de 2014, na Rua Ambrozini de Souza, n° 21, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, o denunciando ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, fez uso da carteira nacional de habilitação falsificada, apresentando-se aos policiais militares como sendo a pessoa de Paulo da Silva Santos, fazendo-o com plena ciência da ilicitude de seu ato e da contrafação. [...]

Realizada investigação sobre a identidade do detido, a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apurou que Paulo da Silva Santos, era na verdade ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, o qual possui registro de processo crime e mandados de prisão em aberto (fls. 106/107) [...]

Diante do todo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, requer: 1) - o pronto recebimento desta denuncia, determinando a CITAÇÃO dos DENUNCIANDOS, para responderem a acusação, com supedâneo no 396 do Código de Processo Penal. [...]”
(Januária Dorilêo, promotora de Justiça - fls. 13/22 - vol. I)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e
dosou as penas
dos apelantes, nos seguintes termos:

“
A materialidade e autoria do crime encontram-se suficientemente demonstradas, consoante abaixo apontado: 1- pelo Boletim de Ocorrência n°. 2014.313057 (fls. 50/53); 2- pelo auto de Prisão em Flagrante (fls. 16/17); 3- pelo Auto de Apreensão (fls. 54/55); 4- pelo Laudo Pericial n° 2.3.2014.16646-01, vide fl. 288/296; 5- pelo Laudo Pericial n° 2.9.2014.16905-01, vide fls. 310/321; 6- pelos Termos de Declarações e depoimentos em juízo das testemunhas e vítimas: Everaldo Rodrigues, Raygner Alves, Hilário Mileski, José Carlos, Joaquim de Souza Amauri Souza, Marcos Romero e Antonio Carlos.

Com relação a autoria delitiva, esta também restou devidamente demonstrada pelos elementos informativos colhidos na fase policial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Na fase policial, as testemunhas JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA, AMAURI SOUZA, WERITON FERREIRA ANDRADE relataram o modus operandi dos meliantes e o interesse por caminhonetes e celulares, inclusive o tipo de armamento empregado na prática delitiva, uma pistola de cabo preto (vide depoimentos fls. 76, 78 e 81).

Em juízo, às fls. 529, a testemunha AMAURI SOUZA declarou [...]

A testemunha JOAQUIM BARBOSA, declarou em juízo que [...]

Insta salientar que os denunciados UBALDO, MARIA APARECIDA, DIOGO e ROBSON, acompanhado do adolescente DIEGO ALVES DE JESUS, todos agindo com unidade de desígnios, possuíam e mantinham sob suas posses arma de fogo e munições de uso permitido, consubstanciada em um revólver marca Taurus, calibre 38, número de série 803988, e 02 (dois) cartuchos calibre 12, 01 (um) calibre .22 LR, 04 (quatro) Calibre .38 SPL, sem que tivessem autorização legal para tanto e em desacordo com norma penal. [...]

Pelo que se depreende da análise dos depoimentos prestados na fase policial (fls. 23/24), o adolescente Diego Alves De Jesus, confessou que adquiriu a pistola de um caminhoneiro pagando o valor de R$ 3.000,00. Esclareceu ainda que emprestou a arma de fogo para Paulo Henrique, mas como ele foi preso com sua arma, para não sair no prejuízo, ficou com o revólver de Paulo Henrique.

Por sua vez, o acusado UBALDO DE JESUS, na delegacia declarou (fls. 26/27), declarou que as armas de fogo eram de sua propriedade.

Em juízo, (fls. 658), DIOGO ALVES declarou que a arma encontrada na residência era de seu irmão, que é menor. Confirmou que no momento da prisão estava no quarto junto com seu irmão.

A acusada MARIA APARECIDA ALVES MORAES, em juízo (fls. 658), demonstrou que tinha conhecimento das armas de fogo e afirmou que a pistola 9mm era de seu filho DIEGO (menor).

Vejo que MARIA tentou eximir a responsabilidade de seu filho maior, jogando a culpa sobre a propriedade da arma de fogo em nome do filho menor (DIEGO).

Neste caso, vejo que há provas suficientes de que UBALDO DE JESUS, MARIA APARECIDA ALVES MORAES, DIOGO ALVES DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, com consciência e vontade, facilitaram a corrupção do adolescente Diego Alves de Jesus, eis que o cooptaram para auxiliá-los a tornar seguro o proveito dos crimes de roubo e receptação, e ainda, a ocultar as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa. [...]

Em juízo, o acusado ROBSON negou que as armas de fogo eram de sua propriedade.

Em depoimento prestado pelo acusado UBALDO DE JESUS, ele também confirmou que as armas de fogo eram de seu filho Diego (menor).

Da análise dos depoimentos prestados pelos acusados MARIA APARECIDA ALVES MORAES, UBALDO DE JESUS, DIOGO ALVES DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, em juízo tentaram eximir suas responsabilidades pela apreensão de várias armas de fogo de grosso calibre, conforme demonstrado no laudo pericial, tentando ainda, colocar a culpa no menor DIEGO para eximir a responsabilidade.

Ademais, na mesma residência onde os acusados foram flagrados, foram encontrados vários objetos produtos de roubo/furto, o que indica que os acusados eram membros de uma quadrilha especializada de roubo de carros, devido ter sido encontrado: 02 placas de veículos; 01 placa de identificação de motor; 01 motor de veículo; 01 chave de veículo Nissan; CRLV do veículo Nissan Frontier de cor vermelha placa NMQ 0008; 04 portas de veículos WV gol de cor prata; 01 pedaço de radiador; 01 Santo Antônio de caminhonete; 01 pneu com roda aro 17; 01 pneu com roda aro 16; 01 para-choque dianteiro; 01 assento traseiro; 01 encosto dianteiro; 02 discos com bandeja, várias peças de componentes de motor de veículos; 12 aparelhos de telefone celular. (fls. 54/55).

Em juízo, o acusado UBALDO DE JESUS, confessou que as peças dos veículos encontrada na residência era dele (fls. 710). Ademais, ficou demonstrado nos autos, que os acusados MARIA APARECIDA e DIOGO ALVES DE JESUS aderiram à conduta do acusado.

A testemunha JONATHAN CARVALHO DE SANTANA, em juízo (fls. 625), declarou que já havia recebido várias denúncias de que na casa de UBALDO era local de desmanche de carros e tráfico de drogas. Sustentou que fizeram um trabalho de investigação e constataram que realmente o local era realizado desmanches de carros. Mencionou que ROBSON JESUS BISPO DA SILVA (utilizou o nome PAULO DA SILVA SANTOS) e reconhecido num roubo de uma carabina fuzil e duas pistolas de um policial civil na serra de são Vicente. Confirmou que no momento da abordagem estavam juntos os irmãos DIEGO e DIOGO, além de JENNIFER e a mãe dos acusados. Esclareceu que a participação dos acusados era evidente, pois foi encontrado um carro inteiro desmontado dentro do quarto de um dos suspeitos, o que revela a participação dos crimes.

A testemunha RAYGNER ALVES DA SILVA, declarou em juízo, que no momento da prisão, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA (PAULO DA SILVA SANTOS) teria oferecido dinheiro para não ser preso. Mencionou que ROBSON sabia da origem ilícita dos veículos porque havia uma placa dentro do veículo que ele quis tampar (fls. 496).

O acusado ROBSON JESUS BISPO DA SILVA (PAULO DA SILVA SANTOS) foi reconhecido pelas vítimas de um roubo na delegacia, conforme fls. 77, 79 e 80. A vítima HILARIO MILESKI, que teve sua camionete FRONTIER subtraída, na delegacia, reconheceu o acusado ROBSON JESUS BISPO DA SILVA através de fotografias (fls. 241/242).

A acusada MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES [...]

Com relação ao crime de uso de documento falso praticado pelo acusado ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, observo que há provas suficientes da prática delitiva, pois fez o uso de uma CNH falsificada, apresentando-se aos policiais como se fosse a pessoa de PAULO DA SILVA SANTOS. Às fls. 67/69 foi determinada a realização da perícia, sendo confirmado através do laudo no. 2.9.2014.16905-01, que confirmou que a CNH utilizada evidencia vestígios de lavagem química, para adulteração de dados e fotografia (fls. 310/321).

Outrossim, constata-se que o acusado ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, provavelmente se apresentou com nome falso, diante de seu histórico de delitos e mandados de prisão em aberto, conforme informação às fls. 120/121.

Ainda, constata-se que o acusado ROBSON confessou tanto na fase policial, quanto em juízo a utilização de documento falso.

Por fim, consigno que pelo princípio da consunção, pois o acusado apresentou o documento falso para acobertar sua falsa identidade, o que deverá ser avaliado nas circunstâncias judiciais. Assim, o crime de falsa identidade ficará absorvido pelo crime de uso de documento falso.

Por fim, com relação aos crimes de CORRUPÇÃO ATIVA imputadas aos acusados UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, em unidade de desígnios, com o fim de impedir que os milicianos 3o SGT PM Everaldo Rodrigues Alves e SD PM Raygner Alves da Silva Souza, realizassem ato de ofício, OFERECERAM VANTAGEM INDEVIDA, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na fase policial as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os réus UBALDO e ROBSON (PAULO) ofereceram a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para que a guarnição não realizasse as detenções dos mesmos, pois o Ubaldo disse não aguentar mais cadeia e que pegaria o celular e faria uma ligação para um amigo levar a quantia mencionada acima.

Em juízo, EVERALDO RODRIGUES (FLS. 582), declarou que ofereceram a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para que a guarnição não realizasse as detenções dos mesmos [...]

A testemunha RAYGNER ALVES, em juízo (fls. 497), em juízo, declarou que UBALDO ofereceu dinheiro para o sargento e que chegaram a fazer um plano para pegar a suposta pessoa que iria trazer o dinheiro, mas que desistiram e deram voz de prisão. Mencionou que UBALDO e ROBSON estavam juntos e que os valores seriam para liberar os suspeitos.

Entendo que os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na ocorrência, são robustos, apresentando harmonia com os fatos apurados na fase policial, portanto, merecedores de fé. [...]

Por fim, vejo que as provas constantes nos autos demonstram que os acusados UBALDO, MARIA APARECIDA, DIOGO, ROBSON e o adolescente Diego Alves de Jesus, agindo com consciência e vontade ilícitas, associaram-se entre si e a pessoas não identificadas, formando um grupo armado com mais de três pessoas, de forma organizada, permanente e com divisão de tarefas, para o fim de cometimento de crimes, especialmente de natureza patrimonial (roubo de veículos, receptação etc), tendo como alvo propriedade rurais, situadas entre a região do Pedra 90, nesta Capital, e a cidade de Campo Verde/MT.

Importante destacar que as provas convergem para conclusão de que o local onde foram apreendidos várias armas de fogo e vários carros desmanchados era onde os acusados se reuniam, sendo apreendido farto material utilizado pela quadrilha, tais como peças de veículos desmontados (motor, portas, capo, tampa traseira, bancos, pneus, etc); 12 (doze) aparelhos de telefone celular; 01 (uma) pistola calibre 9mm; 01 (um) revólver calibre 38, ambos municiados, além de munições de diversos calibres e 03 carregadores de pistola 9mm e 380 e demais objetos elencados no auto de apreensão às fls. 54/55.

Com efeito, a residência de MARIA APARECIDA E UBALDO DE JESUS era considerada uma base para acobertar intensa atividade criminosa, já que foram encontrados produtos de crimes de roubos, em que o acusado ROBSON foi reconhecido como autor.

Ante o exposto, condeno os acusados:

1 - UBALDO DE JESUS, por infringir o delito tipificado no artigo 180, caput; art. 288, parágrafo único; art. 333, caput todos do Código Penal, bem como, art. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA;

2 - ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, por infringir o delito tipificado no artigo art. 288, parágrafo único; art. 304 e art. 333, caput todos do Código Penal, bem como, art. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA;

3 - MARIA APARECIDA ALVES MORAES, por infringir o delito tipificado no artigo art. 180, caput e art. 288, parágrafo único ambos do Código Penal, bem como, art. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA;

4 - DIOGO ALVES DE JESUS, por infringir o delito tipificado no artigo art. 180, caput e art. 288, parágrafo único ambos do Código Penal, bem como, art. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA.

Absolvo o acusado ROBSON JESUS BISPO DA SILVA do crime descrito no art. 307 do CP, pelo princípio da consunção.

Cálculo da pena

1.

UBALDO DE JESUS
.

ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado registra 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizou uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), que foram apreendidas em sua residência, razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentrou toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. O mesmo se diga da culpabilidade, que denota um alto grau de censurabilidade, pois cedeu sua residência onde moravam seus filhos e mulher para exercer intensa atividade criminosa, que envolveu seus familiares. Logo, as circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...] fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. [...]

ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado registra 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizou uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), razão pela qual merece a exasperação da pena.

Os motivos, por outro lado, também não fogem daqueles normalmente observado em crimes semelhantes ao deste processo.

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. A culpabilidade, normal à espécie.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento a pena em 1/3 (um terço), porque a associação criminosa mantinha em seu poder expressiva quantidade de armas de grosso calibre além de munições, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 333, CAPUT, DO CP. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado registra 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), razão pela qual merece a exasperação da pena. Ademais, os policiais ouvidos em juízo declararam que o valor oferecido foi aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não realizar a prisão dos acusados e deixar de apreender os bens e armas de fogos.

Os motivos, por outro lado, também não fogem daqueles normalmente observado em crimes semelhantes ao deste processo.

Já as consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. Ademais, a conduta teve a aptidão de corromper policiais militares, altamente qualificados, colocando em risco a qualidade da administração pública.

O mesmo se diga da culpabilidade, que denota um alto grau de censurabilidade, pois ofereceu propina para Guarnição da PM.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 01 (um) ano, fixando como pena 05 (cinco) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 12 LEI 10.826/03.

Pena acima do mínimo legal, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, porque os antecedentes sopesam em desfavor do acusado que registra 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase. Considero a agravante da reincidência, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos de detenção. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 16 DA LEI 10.826/03. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado registra 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55) e expressivas quantidades de armas de fogo e munições de arma de fogo de uso restrito, apreendidas (laudo - fls. 288/296), razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 1 (um) ano, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 244-B DO ECA.

Pena acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, porque os antecedentes sopesam em desfavor do acusado que registra 03 (três) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase. Ademais, a culpabilidade, grau de intensidade, são graves porque envolveu seu próprio filho menor na associação criminosa. Considero a agravante da reincidência, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

CONCURSO MATERIAL.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, promovo a somatória das penas, fixando a pena total em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, bem como 02 (dois) anos de detenção.

2.
ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado que registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. O mesmo se diga da culpabilidade, que denota um alto grau de censurabilidade pela reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado que chegou apresentar documento falso para esconder seus antecedentes criminais.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento a pena em 1/3 (um terço), porque a associação criminosa mantinha em seu poder expressiva quantidade de armas de grosso calibre além de munições, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 304, DO CP.

Pena acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão, porque os antecedentes sopesam em desfavor do acusado que registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase. Ademais a culpabilidade sopesa em seu desfavor, porque utilizou o documento falso para reforçar sua falsa identidade, com a finalidade de esconder seus antecedentes criminais. Considero a agravante da reincidência, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...] fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. [...]

ART. 333, CAPUT, DO CP. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), razão pela qual merece a exasperação da pena. Ademais, os policiais ouvidos em juízo declararam que o valor oferecido foi aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não realizar a prisão dos acusados e deixar de apreender os bens e armas de fogos. [...]

Já as consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. Ademais, a conduta teve a aptidão de corromper policiais militares, altamente qualificados, colocando em risco a qualidade da administração pública.

O mesmo se diga da culpabilidade, que denota um alto grau de censurabilidade pela reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado que chegou apresentar documento falso para esconder seus antecedentes criminais.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 01 (um) ano, fixando como pena 05 (cinco) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 12 LEI 10.826/03.

Pena acima do mínimo legal, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, porque os antecedentes sopesam em desfavor do acusado que registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase. Considero a agravante da reincidência, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos de detenção. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 16 DA LEI 10.826/03. [...]

Os antecedentes sopesam em desfavor do acusado registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55) e expressivas quantidades de armas de fogo e munições de arma de fogo de uso restrito, apreendidas (laudo - fls. 288/296), razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

A culpabilidade, que denota um alto grau de censurabilidade pela reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado que chegou apresentar documento falso para esconder seus antecedentes criminais.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, majoro a pena-base em 1 (um) ano, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 244-B DO ECA.

Pena acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, porque os antecedentes sopesam em desfavor do acusado que registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgados antes dos fatos, razão pela qual utilizo uma para exasperar a pena nesta fase. Considero a agravante da reincidência, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, fixando como pena 02 (dois) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

CONCURSO MATERIAL.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, promovo a somatória das penas, fixando a pena total em 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, bem como

02 (dois) anos de detenção

3.
MARIA APARECIDA ALVES MORAES

ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. [...]

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), que foram apreendidas em sua residência, razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. [...]

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...] fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. [...]

ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP. [...]

Os antecedentes não alteram a pena, pois é tecnicamente primária.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), razão pela qual merece a exasperação da pena.

[...]

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. [...]

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento a pena em 1/3 (um terço), porque a associação criminosa mantinha em seu poder expressiva quantidade de armas de grosso calibre além de munições, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 12 LEI 10.826/03.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração do apenamento. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima de 01 (um) ano de detenção como definitiva.

ART. 16 DA LEI 10.826/03. [...]

Os antecedentes não alteram a pena, pois é tecnicamente primária.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55) e expressivas quantidades de armas de fogo e munições de arma de fogo de uso restrito, apreendidas (laudo - fls. 288/296), razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

A culpabilidade, que denota um alto grau de censurabilidade pela reprovabilidade da conduta praticada pela acusada que tentou eximir sua culpa incriminando seu filho menor.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 244-B DO ECA.

Pena acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, porque a mãe para tentar se livrar da responsabilidade criminal, incriminou seu filho menor, que participou de todo o esquema delituoso. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

CONCURSO MATERIAL.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, promovo a somatória das penas, fixando a pena total em 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, bem como 01 (um) ano de detenção.

4.
DIOGO ALVES DE JESUS
.

ARTIGO 180, CAPUT, DO CP.

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, tenho que não se encontram presentes nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social, a personalidade do réu e a conduta da vítima. [...]

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), que foram apreendidas em sua residência, razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. Culpabilidade, normal a espécie.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...] fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. [...]

ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP.

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, tenho que não se encontram presentes nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social, a personalidade do réu e a conduta da vítima. [...]

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55), razão pela qual merece a exasperação da pena. [...]

Já consequências do crime foram graves, eis que os acusados formaram um quartel do crime, onde concentraram toda atividade delitiva de desmanches de carros, além de armas de fogo e tráfico de drogas. Culpabilidade, normal a espécie.

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento a pena em 1/3 (um terço), porque a associação criminosa mantinha em seu poder expressiva quantidade de armas de grosso calibre além de munições, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 12 LEI 10.826/03.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração do apenamento. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima de 01 (um) ano de detenção como definitiva.

ART. 16 DA LEI 10.826/03.

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, tenho que não se encontram presentes nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social, a personalidade do réu e a conduta da vítima.

Os antecedentes não alteram a pena.

Registro que as circunstâncias específicas fogem ao que ordinariamente se observa, diante da expressiva quantidade de objetos receptados (fls. 54/55) e expressivas quantidades de armas de fogo e munições de arma de fogo de uso restrito, apreendidas (laudo - fls. 288/296), razão pela qual merece a exasperação da pena.

[...]

As circunstâncias judiciais supracitadas, em especial as consequências do crime e a culpabilidade, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva.

ART. 244-B DO ECA.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração do apenamento. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão como definitiva.

CONCURSO MATERIAL.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, promovo a somatória das penas, fixando a pena total em 8 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, bem como 01 (um) ano de detenção. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
[...]
”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – fls. 422/466 – vol. II)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 67/68 e fls. 79 – vol. I), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 273 – vol. I), Fotografias (fls. 157/242 – vol. I) e Laudo de Pericial no 2.3.2014.16646-01 (fls. 310/318 – vol. I), Laudo Pericial no 2.9.2014.16905-01 (fls. 333/344 – vol. I), Laudo de Confronto Papiloscópico (fls. 407/408 – vol. I), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Evandro Rodrigues Alves e Raygner Alves da Silva Souza (policiais militares - fls. 26/27 e 28/29 – vol. I), Fernando Lopes (investigador de polícia - fls. 30 – vol. I), Diego Alves de Jesus (adolescente envolvido nos crimes – fls. 31/32 – vol. I), Jennyfer Vitória Castro Fernandes (namorada do adolescente Diego Alves de Jesus – fls. 43/44), Joaquim de Souza Barbosa (vítima de roubo – fls. 90/91 – vol. I), Amauri Souza (vítima de roubo – fls. 92/93 – vol. I), Weriton Ferreira Andrade (vítima de roubo – fls. 95/96 – vol. I), Hilário Mileski (vítima de roubo – fls. 259/260 – vol. I), José Carlos dos Santos Silva (vítima de roubo – fls. 263/264 – vol. I), Alexandre da Silva (vítima de roubo – fls. 266/267 - vol. I), Antônio Marcos Peixoto de Arruda (vítima de roubo – fls. 270/271 – vol. I), e os interrogatórios dos apelantes UBALDO DE JESUS (fls. 33/35 – vol. I), ROBSON JESUS BISPO DA SILVA [inicialmente se identificou por Paulo da Silva Santos – fls. 152/154 – vol. I], MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES (fls. 47/49 – vol. I) e DIOGO ALVES DE JESUS (fls. 52/54 – vol. I).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Everaldo Rodrigues Alves, Raygner Alves da Silva Souza e Jonathan Carvalho de Santana, as vítimas de roubos majorados Joaquim de Souza Barbosa Neto, Amauri Souza, Marcos Romero e Antônio Carlos Felipo, bem como interrogados os apelantes UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS, apelantes (Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no ano de 2014 [data não especificada], a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu informação anônima de que UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA realizavam roubos entre as regiões do bairro Pedra 90, no Município de Cuiabá, e propriedades rurais localizadas no Município de Campo Verde, bem como faziam adulteração e/ou desmanche de veículos roubados;

- no dia 10.11.2014, recebeu nova informação, segundo a qual
“naquele momento, os suspeitos estariam fazendo o desmanche de veículo na residência de UBALDO”
, razão pela qual uma equipe policial se deslocou até a Rua Ambrozini de Souza, no 21, Bairro Nova Esperança, Município de Cuiabá/MT, cuja residência pertence à MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES [ex esposa de UBALDO DE JESUS]. Por volta das 16h, a equipe policial visualizou UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA saindo da residência, com o veículo VW Gol Patrulheiro, cor branca, placas NBS 7626, momento no qual os abordaram;

- realizada busca na residência, foram localizados um motor de veículo; 4 (quatro) portas de veículo VW gol, cor prata; um capô de veículo VW gol, cor prata; uma tampa traseira de porta malas; um para-choque traseiro, um para-choque dianteiro; um pedaço de radiador; um “Santo Antônio” de camionete; dois bancos dianteiros de veículo VW gol; um assento traseiro, um encosto traseiro, um pneu com roda, aro 17; um pneu com roda, aro 16; um eixo traseiro de veículo VW gol, 2 (dois) discos com bandeja de camionete; uma placa de identificação de motor; várias peças de componentes de motor de veículo; CRLV do veículo Nissan Frontier, cor vermelha, placas NMQ-0008; duas placas veicular [NMQ 0008 - Cuiabá-MT]; uma chave do veículo Nissan; 12 (doze) aparelhos celulares; uma pistola 9mm G-Cherokee Bul CP-13894, de fabricação israelense; um revólver calibre 38, marca Taurus no 803988; 23 (vinte e três) munições, calibre 9mm, intactas; 11 (onze) munições calibre 380 intactas; 13 (treze) munição calibre .40 intactas; 4 (quatro) munições calibre 38, intactas; uma munição calibre 22 intacta; 2 (duas) munições calibre 12, intactas; uma munição calibre 38, deflagrada; 2 (dois) carregadores de pistola 9mm; um carregador de pistola 380 (Termo de Exibição e Apreensão – fls. 67/69 – vol. I);

- na referida casa, encontravam-se MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES, seus filhos DIOGO ALVES DE JESUS e Diego Alves de Jesus [adolescente], bem como a namorada do adolescente, Jennyfer Vitória Castro Fernandes;

- durante as buscas, UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA ofereceram o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para que a guarnição policial [formada pelos policial militares Everaldo Rodrigues Alves, Raygner Alves da Silva Souza e Jonathan Carvalho de Santana] não efetivassem as prisões em flagrante; ROBSON JESUS BISPO DA SILVA apresentou documento falso aos policiais militares, identificando-se como Paulo da Silva Santos; algumas peças de carro foram encontradas no interior dos veículos VW Gol Patrulheiro, cor branca, ano 2006, placas NSB 7626, pertencente a UBALDO DE JESUS e Fiat Strada Adventure CD, cor preta, ano/fabricação 2011/2012, placas OAZ 4790, de propriedade de MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES (fls. 19/23 – vol. III);

- a chave do veículo Nissan Frontier [cor prata, anos 2013/2014, placas OBQ 4572] e um aparelho celular apreendidos juntamente com as peças de veículos, armas de fogo e munições, foram reconhecidos pelas vítimas de roubos praticados no dia 8.11.2014, Evandro Mileski e Hilário Mileski, na fase inquisitiva (Termo de Reconhecimentos e Termos de Entregas - fls. 137/138, 259/260 e 262, respectivamente – vol. I);

- Everaldo Rodrigues Alves [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou que
“havia uma denúncia de que UBALDO e PAULO são receptadores de veículos roubados e realizavam divers roubos em fazendas e propriedades rurais da região entre o Pedra 90 e a cidade de Campo Verde e após os mesmos faziam a adulteração e desmanche do veículo”
; no dia 10.11.2014
“receberam nova denúncia de desmanche e adulteração na casa de UBALDO”
; solicitaram apoio do 24a BPM e se deslocaram ao endereço; abordaram UBALDO e ROBSON tentando fugir do veículo VW Gol; MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES autorizou a entrada dos agentes públicos na residência, onde foram localizadas as armas de fogo e as peças de veículos roubados; durante a busca,
“UBALDO e ROBSON ofereceram a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para que a guarnição não realizasse as detenções dos mesmos, pois UBALDO disse não aguentar mais cadeia”
(fls. 26/27 – vol. I). Na instrução, acrescentou que o oferecimento de dinheiro
“foi feito diretamente a mim”
; não ter informações sobre a organização criminosa em si;
“UBALDO fez a oferta do dinheiro e ROBSON reforçou a proposta [...] com palavras de incentivo”
;
“os motores e demais peças estavam num corredor da casa”
(Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

- Raygner Alves da Silva Souza [policial militar], na fase inquisitiva, corroborou integralmente o depoimento do policial militar Everaldo Rodrigues Alves (fls. 28/29 – vol. I). Em Juízo, adicionou que a casa onde os objetos foram apreendidos pertencem à MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES, esposa de UBALDO e que foi este quem os levou até essa casa; não saber sobre
“possível associação para a prática de crimes”
, pois não participou da investigação, mas apenas da ocorrência policial; os policiais que teriam participado das investigações seriam os soltados Wanderson Mendes Saraiva e Jhonatan Carvalho Santana, do serviço reservado; participou da ocorrência policial apenas em momento posterior à abordagem; ficou sabendo do oferecimento de vantagem indevida no momento da ocorrência, pelo policial militar Everaldo Rodrigues Alves, que recebeu a oferta (Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

- Jonathan Carvalho de Santana [policial militar], na instrução, asseverou trabalhar no serviço de inteligência da polícia militar;
“naquela época a equipe de inteligência recebia muitas denúncias de desmanche na casa de UBALDO [...], começamos a monitorar veículo entrada e saída [...], a vigilância demorou bastante tempo”
;
“na casa haviam muitas peças de veículos, as denúncias eram de que eles mandavam fazer os roubos e levaram pra essa casa ai, onde era feito o desmanche, a denúncia é de que eles participavam dos roubos, o PAULO foi reconhecido por roubos, depois da prisão”
;
“tinha praticamente um carro toro desmontado dentro do quarto de um dos guris, de um deles, então eles eram cientes do que estava acontecendo”
;
“no momento da prisão UBALDO disse que as armas eram dele”
;
“sabe que eles ofereceram aos policiais R$ 30.000,00 pra não ser preso”
;
“participou na incursão na casa, da apreensão do veículo no quarto”
;
“o monitoramento demorou mais de mês, não chegaram nenhum veículo que entrou e saiu por deficiência de instrumento de trabalho, via carro entrando e saindo, não tinha certeza que eram roubados, mas como tinha muitas denúncias de vizinhos, de barulhos de maçarico e batidas de ferro com ferro, através disso começamos o serviço”
(Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

- Marcos Romero e Amauri Souza [vítimas de roubo], em sede policial, reconheceram ROBSON JESUS BISPO DA SILVA como sendo um dos autores do roubo praticado na da Fazenda Iguaçu, em 29.10.2014, ocasião na qual foram subtraídos uma camionete Toyota Hillux, cor branca, placas OBR 7879; aparelhos celulares, ferramenta, dinheiro, alianças e relógio (fls. 92/93, 102/103 e 107/108 – vol. I). Em Juízo, confirmaram o reconhecimento realizado em sede inquisitiva (Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

- Joaquim de Souza Barbosa Neto [vítima de roubo], na Delegacia de Polícia, afirmou trabalhar como gerente da Fazenda Tarumã, de propriedade de Ari José Nedeff, localizada na BR 070, Município de Campo Verde, e ter reconhecido ROBSON JESUS BISPO DA SILVA como sendo um dos agentes criminosos que cometeram o roubo na propriedade rural, no dia 23.10.2014, ocasião na qual subtraíram uma camionete, aparelhos celulares, caixas de ferramentas e dinheiro (fls. 90/91 – vol. I). Na instrução, confirmou seu relato extrajudicial, assim como a identificação de ROBSON JESUS BISPO DA SILVA como autor do roubo; verbalizou não conseguir identificar a arma utilizada no crime, pois
“não conhece de arma”
(Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

- Evandro Mileski [vítima de roubo], na fase policial, reconheceu a chave do veículo Nissan Frontier, cor prata, anos 2013/2014, placas OBQ 4572 e um aparelho celular LG Quad Chio 4, roubados na propriedade rural denominada “Rancho Sonieli”, no dia 8.11.2014 (Termo de Reconhecimento e Termo de Entrega - fls. 137 e 138 – vol. I);

- Hilário Mileski [vítima de roubo], na Delegacia de Polícia, identificou ROBSON JESUS BISPO DA SILVA (Termo de Reconhecimento de Pessoa - fls. 87/134), assim como a chave do veículo Nissan Frontier, cor prata, anos 2013/2014, placas OBQ 4572 e o celular IMEI 359531/05/247842/8, as quais foram apreendidos juntamente com as peças de veículos, armas de fogo e munições (Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Entrega - fls. 259/260 e 262, respectivamente);

- José Carlos dos Santos Silva, Antônio Marcos Peixoto de Arruda e Alexandre da Silva [vítimas de roubo], confirmaram integralmente os depoimentos das vítimas Evandro Mileski e Hilário Mileski, reconheceram ROBSON JESUS BISPO DA SILVA [Paulo da Silva Santos] como autor do roubo no “Rancho Sonieli”, ao passo que o ultimo [Alexandre da Silva] também identificou seu celular subtraído, qual seja Sansung, cor preta, teclado à vista, numeração IMEI RQ1C8171JWR (fls. 263/264, 267/268, 270/271 e Termo de Entrega de fls. 269 – vol. I),

- Jennyfer Vitória Castro Fernandes [namorada do adolescente Diego Alves de Jesus], na fase inquisitiva, revelou que estava na residência e,
“durante as buscas policiais, foi encontrado no armário da cozinha, armas de fogo e também peças de veículos”
(fls. 43/44 – vol. I);

-
Diego Alves de Jesus [adolescente envolvido nos crimes], na Delegacia de Polícia, afirmou que
“costuma vender cocaína”
, mas
“não pode falar de quem compra”
;
“os policiais foram até sua residência e encontraram em seu quarto uma pistola 9mm e um revólver 38”
;
“em relação as peças de veículos encontradas em sua residência, afirma que [...] quando retornou da escola de sua irmã, por volta as 12h40min, os policiais estavam em sua residência a eles encontraram essas peças no corredor de casa, que ficou sabendo que eram de UBALDO, seu pai”
;
“havia emprestado uma motocicleta para o Paulo Henrique, mas ele foi preso com a mesma, e para não ficar no prejuízo ficou com o revolver dele”
(fls. 31/32 – vol. I);

- MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES [apelante], em sede policial, asseverou que
“conviveu com UBALDO durante dezessete anos e tiveram três filho”
; se separaram há dois anos e continuou morando na residência a qual é frequentada por UBALDO;
“há alguns dias quando chegou do trabalho se deparou com algumas peças de veículo no corredor de sua residência, mandou UBALDO retirar as peças, mas ele não tirou”
; autorizou a entrada dos policiais; na casa estavam seu filho DIOGO e Jennyfer [namorada de seu filho Diego];
“as armas de fogo foram encontradas no quarto de Diego, as quais não tinha conhecimento, pois o quarto de Diego é trancado e separado da casa”
; não conhece ROBSON
“e se ele foi até sua residência não sabe, pois sempre que UBALDO chega fico no quarto para não vê-lo”
(fls. 47/49 – vol. I). Em Juízo, aduziu que os
“fatos são verdadeiros”
, os policiais encontraram umas peças de carro na sua casa;
“as armas foram encontradas no quarto do Diego, separado da casa, o quarto fica fechado, encontraram um monte de arma assim, na mesa, que a cozinha fica assim, com o quarto dele né”
;
“as peças de carro estavam fora de casa”
;
“não sabia onde estavam os 12 celulares”
;
“a estrada está no meu nome, mas é de UBALDO e o gol também é dele”
; no momento da prisão DIOGO ALVES DE JESUS estava dormindo no quarto do adolescente Diego Alves de Jesus

(Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

- DIOGO ALVES DE JESUS [apelante], extrajudicialmente, revelou que
“mora com sua mãe e seu irmão Diego; divide o mesmo quarto de Diego; estava dormindo quando foi surpreendido pela chegada dos policiais que fizeram buscas e encontraram duas armas de fogo no quarto onde dorme com Diego; havia visto essas armas há três semanas atrás, elas são de propriedade de Diego;

[...] viu as peças de veículos nesta data, quando os policiais as encontraram em sua residência, que ficou sabendo que eram de UBALDO apenas hoje”
(fls. 52/54 – vol. I). Na fase judicial, não respondeu às perguntas do juiz da causa e do órgão ministerial; em resposta às perguntas da Defesa negou ter efetuado desmanche de carro, levados peças de veículos até sua residência, possuir armas de fogo e/ou praticado roubos (Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

-
UBALDO DE JESUS [
apelante]
, na fase inquisitiva, narrou que
“conviveu com MARIA APARECIDA ALVES MORAIS por 17 anos e tiveram 3 filhos, se separou de MARIA e a deixou com a casa onde moravam e atualmente está morando com outra mulher; há três semanas comprou várias peças de veículos e deixou na residência onde MARIA mora, para mais tarde revendê-las”
;
“estava indo em direção ao centro da cidade em seu veículo VW GOL quando foi abordado por policiais militares”
, os quais
“foram lá onde MARIA mora e acabou autorizando a entrada dos policiais, neste momento estavam na casa seu filhos DIEGO e DIOGO, além da ex esposa MARIA e a namorada de DIEGO, de nome Jennyfer”
;
“efetuaram buscas na residência e acabaram encontrando armas de fogo no armário de DIEGO e no corredor da residência, encontraram as pelas do s veículos”
;
“comprou as peças de uma pessoa que encontrou no posto de combustível próximo à Rodoviária do Coxipó, mas não sabe informar o nome do mesmo, que pagou R$4.000,00 (quatro mil reais)”
;
“as arma de fogo são de seu filho DIEGO, nem sabia da existência”
(fls. 33/35 – vol. I).

Na instrução, confirmou
“que as peças dos carros eram minhas”
; negou a autoria dos demais crimes, alegou que
“as armas eram do meu filho Diego”
;
“não tinha conhecimento das armas”
;
“esse telefone e outros objetos eu não sei deles”
;
“convidei ROBSON pra almoçar lá em casa, depois ia dar uma carona pra ele até o centro”
;
“conheço o ROBSON de outros tempos, de cometer outros crimes”
;
“estava desempregado à época da prisão, trabalhava com compra e venda de qualquer coisa, não tinha cartão ou outra forma de anúncio”
; “comprou as peças dos veículos com nota fiscal, mas “
os policiais sumiram com as notas”
(Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III);

-
ROBSON JESUS BISPO DA SILVA [
apelante que
inicialmente se identificou por Paulo da Silva Santos], na Delegacia de Polícia, alegou ter chegado de São Paulo um dia antes da prisão, ter encontrado UBALDO DE JESUS no posto de combustível próximo à rodoviária e pedido para ele
“um serviço, pois estava rodado”
;
“UBALDO lhe ofereceu um pouso por três ou quatro dias e perguntou se sabia dirigir, pegou a direção do veículo até a residência onde se encontrava a ex esposa de UBALDO, onde almoçaram e em seguida UBALDO lhe chamou pra irem ao centro”
;
“após saírem da residência, uns mil e mil e quinhentos metros, foram abordados pelos policiais militares”
, os quais
“foram até a residência e encontraram armas e peças de veículos”
(fls. 38/40 - vol. I). Em sede judicial,
admitiu ter
“apresentado habilitação falsa”
, negou a posse de armas de fogo, sobretudo porque
“sequer morava na casa”
; confirmou ter sido preso ao sair da residência de
MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES
; afirmou desconhecer o oferecimento de vantagem indevida aos agentes públicos e admitiu ter praticado um roubo de uma Nissan Frontier, no Município de Campo Verde;
MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES
“me viu na residência dela,

na hora do almoço”
;
“a casa tem um corredor, no fundo tem a edícula, onde almoçamos [...] ela estava lá, fazendo comida, tem uma mesa, uma cozinha nos fundos”
,
“nós que carregamos as peças dos veículos, foi umas duas horas e meia pra carregar, colocou na traseira de um guincho”

(Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III).

Sopesadas as pretensões absolutórias, deduzidas por todos os apelantes, vejamos os fatos criminosos separadamente, para melhor individualização das condutas.

Da
associação criminosa armada dos apelantes UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS

A diligência policial que resultou na apreensão de diversas peças de veículos, armas de fogo e munições, na residência da apelante
MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES
decorreu de duas informações anônimas recebidas pela Polícia Militar sobre o cometimento de roubos e desmanche de veículos atribuídos aos apelantes
UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA.

Atente-se que o anonimato, no contexto da criminalidade, é o instrumento social de expressão do indivíduo (na coletividade) para reagir as condutas ilícitas sem expor a própria vida ou sua integridade física.

Os depoimentos dos agentes públicos [
Raygner Alves da Silva Souza, Jonathan Carvalho de Santana e Everaldo Rodrigues Alves
] não permitem individualizar as condutas dos 4 (quatro) apelantes, tampouco indicam a
estabilidade e permanência voltadas ao cometimento de roubos
,
notadamente o período do suposto vínculo associativo.

Note-se que a existência de ajuste prévio entre os apelantes para prática de crimes também não está comprovada, visto que inexiste registro fotográfico, lavratura de relatórios com entrevistas de vizinhos que permitam individualizar as condutas; os dias e a quantidade de campanas [retratadas apenas por um policial militar -
Jonathan Carvalho de Santana
] não foram indicadas; não há apontamento de que a atividade ilícita era minimamente organizada com planejamento para aquisição/distribuição dos objetos subtraídos e rateio dos lucros.

Não bastasse, a localização da chave de um veículo [Nissan Frontier,
cor prata, anos 2013/2014, placas OBQ 4572] e um aparelho celular [LG Quad Chio 4] roubados, dentre os demais objetos apreendidos, não evidencia estabilidade/permanência entre os apelantes, sobretudo porque esses bens foram roubados na propriedade rural [“Rancho Sonieli”] no dia 8.11.2014, ou seja, apenas dois dias antes das prisões em flagrantes pelos crimes apurados nestes autos [10.11.2014].

Outrossim, na residência onde foram localizados os objetos ilícitos, não foram localizadas serras, maçarico e/ou qualquer outra ferramenta que indicasse que os desmanches de veículos eram realizados naquele local, consoante relatos de vizinhos repassadas ao policial militar Jonathan Carvalho de Santana.

Ademais, não fora requisitada/realizada a quebra dos sigilos telefônicos a fim de demonstrar o suposto vínculo associativo, embora apreendidos 11 (onze) aparelhos celulares pertencentes aos apelantes.

O
envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação nos crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021).

Ao caso, adotam-se os seguintes arestos desta e. Câmara:

“Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.”
(TJMT, AP N.U 0002861-69.2013.8.11.0050 - Primeira Câmara Criminal - 15.7.2020)

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(TJMT, AP N.U 0002488-60.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

Portanto, impõe-se a absolvição dos apelantes
UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS
de
associação criminosa armada, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da receptação dos apelantes
UBALDO DE JESUS, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS

As peças de diversos veículos [motor, portas, capô, tampa de porta malas, para-choque, radiador, “Santo Antônio”, bancos dianteiros e traseiro, encosto, pneus com rodas, aros, eixo, discos com bandeja, placas, componentes de motor, CRLV e chave] foram localizados pela polícia militar no corredor da residência da apelante MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e no quatro do apelante DIOGO ALVES DE JESUS, os quais foram levados até lá pelo apelante UBALDO DE JESUS [ex-marido de MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES], consoante depoimentos prestados por eles, em Juízo.

A
assertiva
do apelante UBALDO DE JESUS, no sentido de que desconhecia a origem ilícita dos objetos,
apresenta-se inverossímil, visto que não apontou o nome da pessoa que teria lhe vendido, ao passo que o valor que afirmou ter pago por elas [R$4.000,00 (quatro mil reais)] mostra-se irrisório se comparado o volume de objetos apreendidos, ou seja, mais de
24 (vinte e quatro) itens [motor, portas, capô, tampa de porta malas, para-choque, radiador, “Santo Antônio”, bancos dianteiros e traseiro, encosto, pneus com rodas, aros, eixo, discos com bandeja, placas e componentes de motor].

A
apreensão dos produtos roubados, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Logo, impõe-se manter as condenações de
UBALDO DE JESUS, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS por receptação
.

Quanto à participação de menor importância deduzidas pelos apelantes MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS, verifica-se terem agido em coautoria com o apelante UBALDO DE JESUS, ao contribuírem efetivamente para a prática do crime, visto que guardaram os bens móveis receptados na própria residência [corredor e quarto], a afastar essa causa de diminuição de pena.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a coautoria do agente, não há falar-se em participação de
menor

importância
, diante de sua contribuição para a empreitada criminosa.”
(N.U 0002319-93.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

“Não há falar em
participação
de
menor importância
quando demonstrada a unidade de desígnio do agente com os demais envolvidos na ação ilícita, e a sua atuação em coautoria para o alcance do resultado ilícito.”
(TJMT, AP N.U 0002668-92.2013.8.11.0005 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.8.2021)

Por sua vez, o apelante
ROBSON JESUS BISPO DA SILVA não foi condenado por receptação, de modo que inexiste interesse recursal na sua absolvição por este crime (TJMT, AP N.U 0001613-23.2012.8.11.0044 - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2021).

Da corrupção ativa dos apelantes UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

Os
depoimentos dos policiais militares
Everaldo Rodrigues Alves, Raygner Alves da Silva Souza e Jonathan Carvalho de Santana
,
tanto na fase policial quanto em Juízo (fls. 26/29 – vol. I e Relatório de Mídias de fls. 100/103 – vol. III),
são coerentes no sentido de que os apelantes
UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA
ofereceram dinheiro para
evitar as prisões.

Frise-se que as declarações dos agentes públicos supracitados são uníssonas quanto ao valor oferecido pelo apelante [R$30.000,00], o momento exato [durante a busca da residência], assim como o oferecimento direto pelo apelante
UBALDO DE JESUS e a concordância do apelante ROBSON JESUS BISPO DA SILVA.

Com efeito, identificada a relevância dos depoimentos dos policiais,
“não se pode desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

Noutra ótica, os
comportamentos dos apelantes revelam o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

A consumação do delito [
corrupção ativa]
ocorre
“no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
O fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações”
(TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021)

Assim sendo, a responsabilização penal dos apelantes
UBALDO DE JESUS e ROBSON JESUS BISPO DA SILVA,
pela corrupção ativa, deve ser conservada.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito dos apelantes UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS

As armas de fogo e munições [uma pistola 9mm; um revólver calibre 38; 23 munições, calibre 9mm; 11 munições, calibre 380; 13 munições calibre .40; 5 munições, calibre 38; uma munição calibre 22; 2 (duas) munições calibre 12; 2 carregadores de pistola 9mm e um carregador de pistola 380] foram apreendidas no quarto do adolescente Diego Alves de Jesus e no armário da cozinha da residência da apelante MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES.

O apelante DIOGO ALVES DE JESUS revelou dividir o quarto com este seu irmão Diego Alves de Jesus ter assumido, tanto é que no momento da prisão em flagrante encontrava-se dormindo neste cômodo, apesar desse adolescente [Diego Alves de Jesus] ter assumido a propriedade das armas e munições, na fase policia.

A cozinha onde parte do armamento fora apreendido é local de uso comum de todos que ali residem/frequentam, inclusive era o local onde faziam as refeições, apesar de estar localizada numa edícula que fica nos fundos da casa, consoante depoimento do apelante ROBSON JESUS BISPO DA SILVA.

O apelante UBALDO DE JESUS é pai do adolescente Diego Alves de Jesus e do apelante DIOGO ALVES DE JESUS, foi casado com a apelante MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES por 17 (dezessete) anos, e utilizava a casa para guardar os objetos receptados, os quais foram levados até lá no momento em que ela se encontrava no trabalho, a denotar que continuava frequentando e possuía livre acesso à residência.

Note-se que pelo menos uma arma de fogo pertencia ao apelante ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, segundo depoimento do adolescente Diego Alves de Jesus, o qual revelou tê-la pego do apelante em troca de uma motocicleta que lhe pertencia e foi apreendida com ele, pela polícia militar, em ocasião anterior.

Nesse quadro, evidencia-se posse compartilhada, a qual configura-se
quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma (STJ, AREsp no 1267812 - Relatoraa. Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

A propósito, destaca-se acórdão do e. TJMG:

“Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação”
(Ap no 1.0112.09.086193-4/001 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 29.9.2017)

Portanto, as condenações dos apelantes UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito devem ser mantidas.

Da corrupção de menor dos apelantes UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

A
“alegação de que o
menor
já estaria
corrompido
à época dos fatos não tem o condão de infirmar a subsunção no delito”
(TJDF, Ap no 20150710026505 - Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa - 19.11.2015).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de
corrupção
de menores, basta que haja evidências da participação de
menor
de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o
adolescente
já estar
corrompido,
porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500
do STJ.”
(AgRg no REsp no 1.806.593/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti
Cruz - 4.6.2020)

Nesse quadro, os pleitos absolutórios de corrupção de menor afiguram-se impertinentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do apelante
UBALDO DE JESUS
:

Receptação
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar
os antecedentes, as circunstâncias, culpabilidade e as consequências do crime.

A depreciação dos antecedentes está justificada nas condenações definitivas anteriores do apelante por receptação e roubo majorado, ambos com trânsito em julgado no ano de 2003 (SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042).

Consigne-se que as penas foram unificadas, em sede de Execução Penal (SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042), e não foi cumprida integralmente pelo apelante, de modo que o período depurador [de 5 (cinco) anos] não transcorreu ainda, a gerar efeitos penais.

A
expressiva quantidade de objetos receptados – mais de 24 (vinte e quatro) peças de veículos – afigura-se concreto e idôneo para negativar as circunstâncias do crime (STJ,
AgRg no AREsp no 1878116/SE - Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) - 30.9.2021).

O envolvimento de seus familiares [dois filhos e ex esposa] na prática delitiva mostra-se reprovável, de modo a autorizar a valoração negativa da culpabilidade (TJPR, AP no 16730462/PR - Relator: Des. Fernando Wolff Bodziak - 29.5.2019).

O
“argumento de que a
receptação
fomenta a prática de outros crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
, como consequências do delito (TJMT, AP N.U 0008656-09.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2021).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Portanto, mantidas 3 (três) circunstâncias judiciais [antecedentes, circunstâncias, culpabilidade], redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa [por ser mais benéfico].

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão.

O apelante registra terceira condenação anterior definitiva posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados em 16.2.2009, com trânsito em julgado no dia 9.11.2012 (SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042 - não foi cumprida integralmente), a caracterizar reincidência.

Por outro lado, o juiz da causa não aplicou a minorante da confissão espontânea, embora tenha consignado que
“
UBALDO DE JESUS confessou que as peças dos veículos encontrada na residência era dele”
.

No contexto, o apelante faz jus ao reconhecimento dessa atenuante [confissão espontânea], visto que
“utilizada para a formação do convencimento do julgador”

(N.U 0002420-51.2018.8.11.0038 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021),
“ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo”
(TJMT, N.U 0008911-11.2018.8.11.0059 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 10.9.2021).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a
atenuante
da
confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC no 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC no 503912/SP).

Logo, torna-se a pena provisória em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa [por ser mais benéfico].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual transforma-se em definitiva a pena provisória - 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa [por ser mais benéfico].

Corrupção ativa
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao negativar
os antecedentes, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A condenação do apelante por roubo majorado, transitada em julgado no dia 2003 (SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042), caracteriza
maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC no 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019; AgRg no REsp no 1840109/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.12.2019).

O oferecimento de
“
propina para Guarnição da PM”

não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS – Relator: Min. Min.

Jorge Mussi – 27.3.2019).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar
“
a
prisão dos acusados e deixar de apreender os bens e armas de fogos
”
constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido,
“não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado”
(STJ, HC no 249.086/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi – 15.9.2014).

Afastadas as avaliações negativas das circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime] e redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerada a reincidência do apelante [
condenação definitiva anterior posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042], t
orna-se a pena provisória em 2
(dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Registre-se que o juiz da causa foi omisso quanto aos dias-multa, o qual não pode ser fixado pelo Tribunal, por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
(TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a pena final da corrupção ativa deve ser transformada em
2
(dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, o juízo da causa aumentou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção ao sopesar os antecedentes do apelante.

Pelo mesmo fundamento adotado na dosimetria da receptação [condenação por roubo majorado -
SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042
], mantem-se essa valoração negativa [antecedentes].

Todavia,
o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Sendo assim, a pena intermediária deve resultar em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção [
dias-multa não fixado pelo juiz da causa]
.

Na segunda fase, preserva-se o reconhecimento da reincidência, tornando-se intermediária a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção
, qual transforma-se em definitiva, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição
[
dias-multa não fixado pelo juiz da causa]
.

Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao valorar negativamente
os antecedentes e as circunstâncias do crime.

D
iante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação, constante na dosimetria da receptação, para manter os maus antecedentes.

A significativa quantidade de armas e munições apreendidas [
uma pistola 9mm; 23 munições, calibre 9mm; 13 munições, calibre .40; dois carregadores de pistola 9mm e um carregador de pistola 380
] autoriza o aumento da pena-base, consoante aresto deste e. Tribunal:

“O aumento da
pena
-
base
em seis meses de reclusão acima do mínimo legal ocorreu em face da apreensão de significativa
quantidade
de
munições
diante das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), o que influencia na gravidade concreta do delito, sendo observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da motivação das decisões judiciais.”
(TJMT, N.U 0006793-94.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.8.2021)

Por conseguinte, a pena-base de
4 (quatro) anos de reclusão deve ser conservada.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência e, adotado entendimento do c. STJ [fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial], redefine-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição, a pena definitiva pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito resulta em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Consigne-se que o juiz da causa foi omisso quanto aos dias-multa, o qual não pode ser fixado pelo Tribunal,
por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
(TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017)
.

Corrupção de menor
:

Na primeira fase, o juízo da causa aumentou a pena-base em 1 (um) ano em razão dos antecedentes e da culpabilidade.

Os maus antecedentes devem ser mantidos, pelos mesmo fundamento adotado na dosimetria da receptação [condenação por roubo majorado -
SEEU 0009330-97.2009.8.11.0042
].

A circunstância do apelante ter corrompido seu próprio filho, adolescente, para a prática de crimes
“viola os deveres básicos de criação e educação”
, motivo pelo qual mostra-se
“viável a valoração negativa na dosimetria penal diante da maior reprovabilidade de sua conduta”
(STJ, REsp no 1.648.178-RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.4.2017).

Não obstante, aplica-se
a orientação jurisprudencial do c. STJ de razoabilidade e proporcionalidade na fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Sendo assim, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a reincidência reconhecida pelo juiz da causa, pela mesma justificativa apresentada na dosimetria da receptação, tornando a pena intermediária em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, a pena intermediária - 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - deve ser transformada em definitiva, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena -.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante UBALDO DE JESUS em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado diante das reprimendas impostas (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante
ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

Uso de documento falso:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão pelos maus antecedentes e culpabilidade.

A negativação dos antecedentes está motivada nas condenações definitivas anteriores do apelante por roubos majorados (Códigos 299413 e 299415), com trânsito em julgado, respectivamente, em 22.4.2002 e 16.2.2004 (SEEU 0005341-73.2015.8.11.0042).

As penas foram unificadas, em sede de Execução Penal (SEEU 0005341-73.2015.8.11.004) não foram cumpridas integralmente pelo apelante. Em outras palavras, o período depurador [de 5 (cinco) anos] não transcorreu para gerar efeitos penais.

A culpabilidade fundada na tentativa do apelante de obstruir ou dificultar a persecução penal, apresentando documento falso, mesmo após sua prisão,
“extrapola o contido no tipo penal, havendo, portanto, justificativa idônea e concreta para apoiar o sopesamento desfavorável da citada circunstância judicial”

(STJ, AgRg no REsp no 1803819/RN - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 4.8.2020).

O
c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Assim, a pena-base deve ser readequada para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa [por ser mais benéfico].

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, devidamente reconhecida pelo Juízo singular, haja vista que o apelante registra terceira condenação anterior definitiva por extorsão e explosão (Código 299416), com trânsito em julgado no dia 15.9.2003 (SEEU 0005341-73.2015.8.11.004 – pena não foi cumprida integralmente).

Logo, torna-se a pena provisória em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por não haver causas de aumento e diminuição da pena, transforma-se em definitiva a pena provisória - 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Corrupção ativa:

Na primeira fase, aumentou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ao negativar
os antecedentes, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

As condenações do apelante por roubos majorados, transitadas em julgado nos dias 22.4.2002 e 16.2.2004 (SEEU 0005341-73.2015.8.11.0042), caracteriza
maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC no 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019; AgRg no REsp no 1840109/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.12.2019).

O oferecimento de
“
propina para Guarnição da PM”

não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS – Relator: Min. Min.

Jorge Mussi – 27.3.2019).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar
“
a
prisão dos acusados e deixar de apreender os bens e armas de fogos
”
constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido,
“não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado”
(STJ, HC no 249.086/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.9.2014).

Afastadas as negativações de duas circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime], impõe-se redimensionar a pena-base para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência do apelante [
condenação anterior definitiva por extorsão e explosão (Código 299416), com trânsito em julgado no dia 15.9.2003 - SEEU 0005341-73.2015.8.11.004], t
orna-se a pena provisória em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, a pena provisória - 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
[
dias-multa não fixado pelo juiz da causa] - deve ser transformada em definitiva, por inexistirem
causas de aumento ou de diminuição da pena.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, o juízo da causa aumentou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção ao sopesar os antecedentes do apelante.

Pelo mesmo fundamento adotado na dosimetria da corrupção ativa [condenações por roubos -
SEEU 0005341-73.2015.8.11.0042
], mantém-se essa valoração negativa [antecedentes], na fração de
1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Portanto, a pena intermediária deve resultar em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção [
dias-multa não fixado pelo juiz da causa
].

Na segunda fase, preserva-se o reconhecimento da reincidência, tornando-se intermediária a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção
, qual transforma-se em definitiva, por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao valorar negativamente
os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Igualmente, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria da corrupção ativa para conservar os maus antecedentes, diante da similitude fático-jurídica.

A significativa quantidade de armas e munições apreendidas [
uma pistola 9mm; 23 munições, calibre 9mm; 13 munições, calibre .40; dois carregadores de pistola 9mm e um carregador de pistola 380
] autoriza o aumento da pena-base, consoante acórdão deste e. Tribunal:

“O aumento da
pena
-
base
em seis meses de reclusão acima do mínimo legal ocorreu em face da apreensão de significativa
quantidade
de
munições
diante das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), o que influencia na gravidade concreta do delito, sendo observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da motivação das decisões judiciais.”
(TJMT, N.U 0006793-94.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.8.2021)

Por conseguinte, a pena-base fixada em
4 (quatro) anos de reclusão deve ser conservada.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência e, adotado entendimento do c. STJ [fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial], fixa-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição, a pena definitiva pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito resulta em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão [dias-multa não fixado pelo juiz da causa].

Corrupção de menor
:

Na primeira fase, o juiz da causa aumentou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão em razão dos antecedentes, o qual deve ser mantido pela mesma justificativa adotada na dosimetria da
corrupção ativa
.

Aplicada a orientação d
o c. STJ de razoabilidade e proporcionalidade na fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP), a pena-base resulta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a reincidência reconhecida pelo juiz da causa, consoante fundamento consignado na dosimetria da corrupção ativa, tornando a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, torna-se a pena intermediária - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão - em definitiva, pois ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição.

Diante do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante ROBSON JESUS BISPO DA SILVA em 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa
[por ser mais benéfico],
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado diante das reprimendas impostas (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Da apelante
MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES

Receptação
:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão pelas circunstâncias e consequências do crime.

A

expressiva quantidade de objetos receptados – mais de 24 (vinte e quatro) peças de veículos – afigura-se concreto e idôneo para negativar as circunstâncias do crime (STJ,
AgRg no AREsp no 1878116/SE - Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) - 30.9.2021).

Por outro lado, a negativação das consequências do crime, em razão de “formação de um quartel do crime” não subsiste, diante da absolvição dos apelantes pela organização criminosa armada.

Consequentemente, readéqua-se a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base em intermediária, qual seja 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se em definitiva a pena provisória -
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
[mais benéfico]
, por não haver salsas de aumento e ou diminuição de pena a serem consideradas.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

O Juízo singular fixou a pena no mínimo legal – 1 (um) ano de detenção – por não identificar circunstâncias judiciais negativas, agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Nesse quadro, mantém-se a reprimenda corporal pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 1 (um) ano de detenção [dias-multa não fixado pelo juiz da causa]
.

Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 3 (três) anos de reclusão
-,
embora tenha valorado negativamente as
circunstâncias e a culpabilidade.

O
c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material na dosimetria da pena para agravar
“a situação do acusado”
, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e, consequentemente,
“implicar em ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no AREsp no 1442621/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 14.10.2019).
No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1002203-93.2020.8.11.0046 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.8.2021.

Consequentemente, conserva-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, torna-se a reprimenda basilar em intermediária - 3 (três) anos de reclusão -, por inexistir agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, razão porque a reprimenda final pela
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
corresponde a 3 (três) anos de reclusão [dias-multa não fixado pelo juiz da causa].

Corrupção de menor
:

Na primeira fase, o juízo da causa aumentou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão pela culpabilidade.

A circunstância da apelante ter corrompido seu próprio filho, adolescente, para a prática de crimes
“viola os deveres básicos de criação e educação”
, motivo pelo qual mostra-se
“viável a valoração negativa na dosimetria penal diante da maior reprovabilidade de sua conduta”
(STJ, REsp no 1.648.178-RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.4.2017).

Não obstante, aplica-se
o entendimento do c. STJ de razoabilidade e proporcionalidade na fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Portanto, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Considerada a inexistência de agravante se atenuantes, assim como de causas de aumento ou diminuição da pena, a pena pela corrupção de menor totaliza-se em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Recorde-se que o juiz da causa não fixou os dias-multa
.

Diante do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas da apelante MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
1 (um) ano de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime,
“a
primariedade
, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [
inferior
a
oito anos
] recomendam a fixação do regime inicial
semiaberto”
(TJMT, AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal – 27.5.2021).

Do apelante
DIOGO ALVES DE JESUS

Receptação
:

Na primeira fase, o juiz da causa aumentou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão pelas circunstâncias e consequências do crime.

A

expressiva quantidade de objetos receptados – mais de 24 (vinte e quatro) peças de veículos – afigura-se elemento concreto e idôneo para negativar as circunstâncias do crime (STJ,
AgRg no AREsp no 1878116/SE - Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) - 30.9.2021).

A negativação das consequências do crime, em razão de “formação de um quartel do crime” não subsiste, diante da absolvição dos apelantes pela organização criminosa armada.

Logo, reduz-se a reprimenda basilar para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

Lado outro, impõe-se reconhecer a menoridade relativa, visto que o apelante DIOGO ALVES DE JESUS comprovou possuir 18 (dezoito) anos de idade à época do fato, visto que nasceu em 22.5.1996 e os crimes foram praticados no dia 10.11.2014 (fls. 15 e 52 – vol. I).

Sendo assim, reduz a pena-base em intermediária ao mínimo legal - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa –.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

O juiz da causa totalizou a pena no mínimo legal – 1 (um) ano de detenção – visto que não há circunstâncias judiciais negativas, agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Logo, a reprimenda corporal pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido deve ser conservada em 1 (um) ano de detenção [dias-multa não fixado pelo juiz da causa]
.

Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 3 (três) anos de reclusão
-,
apesar de ter negativado as
circunstâncias e a culpabilidade.

Adota-se o fundamento da dosimetria da pena da apelante
MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES [
“ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus”
], mantem-se a
pena-base em 3 (três) anos de reclusão, por evolver a mesma conduta.

Na segunda fase, torna-se a reprimenda basilar em intermediária - 3 (três) anos de reclusão -, por inexistir agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, razão porque a reprimenda final pela
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
corresponde a 3 (três) anos de reclusão.

Corrupção de menor
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase, inexistes agravantes ou atenuantes, de modo a tornar provisória a pena-base de
1 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, totaliza-se as penas
1 (um) ano de reclusão [
dias-multa não fixado pelo juiz da causa]
.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante DIOGO ALVES DE JESUS em 5 (cinco) anos de reclusão,
1 (um) ano de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime, as
penas-bases
estabelecidas nos
mínimos legais,
a reprimenda imposta inferior aos 8 anos de reclusão
e a primariedade do apelante
justificam o
semiaberto
para cumprimento das
penas,
“ex vi”
a
rt. 33, § 2o, ‘b’, do CP (STJ, AgRg no HC no 611.257/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver os apelantes
UBALDO DE JESUS, ROBSON JESUS BISPO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES e DIOGO ALVES DE JESUS
de
associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII);

1) readequar as penas do apelante
UBALDO DE JESUS
[por r
eceptação, corrupção ativa, p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e
corrupção de menor] a
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

2) readequar as penas do apelante

ROBSON JESUS BISPO DA SILVA
[por uso de documento falso, corrupção ativa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
e c
orrupção de menor
] a 1
2 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial fechado;

3) readequar as penas da apelante

MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES
[por r
eceptação,
p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e c
orrupção de menor
] a

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
1 (um) ano de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto;

4)
readequar as penas
do apelante
DIOGO ALVES DE JESUS
[por
receptação, p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e c
orrupção de menor
] a
5 (cinco) anos de reclusão,
1 (um) ano de
detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021